Tribunal: TJMT
Processo: 1007033-46.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007033-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CARLOS RODRIGUES CALAURO - CPF: 885.758.299-04 (AGRAVADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO À FALTA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DENOMINADA MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ACOLHIMENTO, PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU, DAS TESES DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA E DE ILEGALIDADE DE CONDUTAS CONTRADITÓRIAS DO BANCO, QUE, DE UM LADO, LEVA O IMÓVEL A LEILÃO EXTRAJUDICIAL E, LADO OUTRO, OFERECE PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – ALEGAÇÃO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE SIMPLES CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.514/97 E REALIZAÇÃO FRUTÍFERA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA O LEILÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – SIMPLES ASSERTIVA, NO AGRAVO INTERNO, DE QUE RESTOU DEMONSTRADO O INCONFORMISMO COM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AO ÓRGÃO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. A interposição de Agravo de Instrumento sob exclusivo fundamento de atendimento aos requisitos da Lei nº 9.514/97 não atende a exigência de dialeticidade recursal se a decisão impugnada deferiu o pedido de liminar formulado para suspender a realização de leilão extrajudicial de imóvel por acolher as teses de adimplemento substancial da dívida e de vedação às condutas contraditórias do Banco, que levou o imóvel a leilão, pretendendo excussão da garantia, mas, ao mesmo tempo, formulou proposta de acordo para quitação das parcelas contratuais inadimplidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1007033-46.2020.8.11.0000
– Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão monocrática que, à falta de dialeticidade,
porque os pontos nodais da opção pelo deferimento do pedido liminar não foram diretamente combatidos nas razões recursais, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1007033-46.2020.8.11.0000, interposto pelo Banco, mantendo intocada, consequentemente, a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar Para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel
”

(Proc. nº 1005387-72.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CARLOS RODRIGUES CALAURO, deferiu o pedido de liminar “para determinar (ao Banco/agravante que) se abstenha de realizar o leilão do imóvel objeto da demanda”, localizado na Rua Rouxinol, nº 184, Quadra 19, no Bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, por entender suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, já que “
o autor realizou o pagamento das prestações do contrato firmado com a requerida, de dezembro de 2008 a setembro de 2019, o que revelaria que efetivou a quitação de parcela substancial do ajuste
”, pontuando, ainda, que, aparentemente, há “
ilegalidade da conduta
(do Banco)
, consistente em levar a leilão o imóvel objeto da demanda, sem notificar o requerente acerca do local, data e horário das praças, e ao mesmo tempo oferecer uma proposta de acordo para quitação das parcelas em aberto
”, e também por entender ser patente o perigo de dano, este caracterizado pela “
possibilidade de o imóvel ser arrematado por terceiros de boa-fé
” (cf. doc. Num. 29239987 - Pág. 1/3 dos autos eletrônicos na origem e Num. 37618496 - Pág. 1/3 dos presentes autos).

O Banco/agravante afirma que “demonstrou claramente o inconformismo contra a liminar deferida, pois comprovou devidamente os requisitos da Lei nº 9.514/97 e ainda fora devidamente assinado a intimação referente as datas que seriam realizados os leilões” (sic – cf. doc. Num. 39571497 - Pág. 4).

No mais, repete “
ipsis litteris
” partes das razões do Agravo de Instrumento (cf. doc. Num. 37293481 - Pág. 8 e seguintes e Num. 39571497 - Pág. 4 e seguintes), insistindo em que “
agiu no exercício regular de seus direitos
” ao deflagrar o processo de excussão da garantia fiduciária do contrato de financiamento e que houve, sim, intimação do devedor para purgação da mora, não havendo, pois, “
qualquer nulidade no procedimento de consolidação da propriedade
”.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja conhecido e imediatamente provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão de Primeiro Grau, para que seja indeferido o pedido de liminar de suspensão de realização do leilão extrajudicial.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 45054497 - Pág. 1.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1007033-46.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a questão é simples e p
rescinde de maiores considerações.

Leitura da petição inicial mostra que a causa de pedir próxima é dividida em três grandes pontos
, a saber,
a existência de adimplemento substancial
(cf. doc. Num. 37293487 - Pág. 3 e 15/16),
a falta de notificação dos devedores das datas, horários e locais dos leilões
, ou seja, descumprimento do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97 (cf. doc. Num. 37293487 - Pág. 4 e 8), e, por fim,
a existência de condutas contraditórias por parte do Banco, que, a par de excutir a garantia e levar o imóvel à leilão, oportunizou a renegociação da dívida
(cf. doc. Num. 37293487 - Pág. 7).

A r. decisão agravada
, por sua vez,
admitiu a demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado por entender que
, a princípio,
realmente houve adimplemento substancial da dívida
, sendo, pois, descabida a pronta excussão da garantia, e, também, que realmente houve conduta abusiva do Banco em levar o bem a leilão, mesmo oportunizando renegociação da dívida (cf. doc. Num. 29239987 - Pág. 1/3 dos autos eletrônicos na origem).

Nas razões recursais, porém,
o Banco trata o tema de forma completamente desfocalizada
, dizendo expressamente que “
os próprios autores em seus esclarecimentos, confessam em razão de ‘problemas financeiros’, terem deixado de pagar as parcelas do financiamento contratado junto ao Banco Santander
”, e que, no seu entendimento, a tese deduzida pelos autores na inicial era de “desconhecimento de que se restasse inadimplente haveria a sua intimação para purgar a mora, e com a sua inercia seria o imóvel consolidado em nome do banco”.

Ou seja,
conquanto realmente diga, nas razões recursais, que “o agravado foi devidamente intimado para purgar a mora, bem como das datas que ocorreriam os leilões”
,
o Banco sequer tangencia os fundamentos decisórios que amparam a conclusão pelo deferimento do pedido de liminar, já que, em verdade, não toca no ponto do adimplemento substancial e na tese de conduta contraditória e abusiva
.

Trata-se, em verdade, de hipótese de ausência de dialeticidade recursal, porque os pontos nodais da opção pelo deferimento do pedido liminar não foram diretamente combatidos nas razões recursais, não podendo o recurso, portanto, ser conhecido”
(
grifei
e
destaquei
).

Anoto, primeiro, que, nas razões do agravo interno, há simples assertiva, em uma única frase, de que “este agravante demonstrou claramente o inconformismo contra a liminar deferida, pois comprovou devidamente os requisitos da Lei nº 9.514/97” (sic – cf. doc. Num. 39571497 - Pág. 4), e, mais uma vez, sequer tangenciando a questão do adimplemento substancial e a tese de conduta contraditória e abusiva.

Em segundo lugar, anoto que
o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há simples rediscussão retórica acerca da matéria decidida.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, sendo plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente, e
po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020